Tribunal: TJMT
Processo: 1012630-02.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012630-02.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA KELY SUMIDA SILVA MENEGOTTO - CPF: 856.352.511-53 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), RUDIMAR MENEGOTTO - CPF: 570.742.401-68 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BETAO-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.778.605/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA FACHETI BORGES DE SOUZA - CPF: 471.784.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILBERTO BORGES DE SOUZA - CPF: 213.382.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA KELY SUMIDA SILVA MENEGOTTO - CPF: 856.352.511-53 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), RUDIMAR MENEGOTTO - CPF: 570.742.401-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO. RECURSO DO BANCO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – PRESENTE A OMISSÃO NO QUE TANGE À ANOTAÇÃO DE VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ANTERIOR À PENHORA REALIZADA – RECONHECIDA A PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – DEVE O BANCO EMBARGADO/EXEQUENTE ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PENHORA INDEVIDA – IMÓVEL NÃO PERTENCIA MAIS AO DEVEDOR – VENDA DEVIDAMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA – SUPRIDA A OMISSÃO – CONCEDIDO EFEITOS INFRINGENTES – DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO.

1. Deve ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão constante no acórdão.

2. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Cabe ao banco exequente/embargado arcar com o ônus sucumbencial dos embargos de terceiros ajuizado devido à penhora inapropriada de bem imóvel que não mais pertence ao devedor e cuja venda restou regularmente averbada junto à matrícula.

4. Diante isso, o banco deu causa à propositura da ação e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
, um
interposto por
Banco Bradesco S/A
,
o outro interposto por
Ana Kely Sumida Silva
Menegotto
e
Rudimar

Menegotto
,

contra o acórdão que deu
negou
provimento ao recurso, interposto por
Ana Kely Sumida Silva
Menegotto
e
Rudimar

Menegotto
,
p
ara manter a sentença recorrida.

Em apertada síntese,
o
banco
embargante alega a existência de omissão no
que concerne à majoração dos honorários advocatícios recursais, em favor dele embargante, ante a rejeição do recurso de apelação, nos moldes do que disciplina o
art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC
.

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o acórdão restou omisso.

Argumentam que não apenas eles deveriam providenciar a transcrição do título junto ao cartório de registro de imóveis, que tal incumbência recai também ao proprietário anterior do imóvel.

Intimados os embargados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id 204002160.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos, a fim de conceder efeitos infringentes, para modificar o acórdão e atribuir os ônus sucumbenciais ao banco embargado.

C
ontrarrazões
, Id
203518689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, trata-se de dois recursos de embargos de declaração, ambos sob o argumento de omissão no acórdão recorrido.

O inconformismo do banco embargante reside na ausência de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, mesmo com a negativa de provimento ao recurso, conforme determina o
art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Enquanto a irresignação e controvérsia levantada pelos embargantes é de que os honorários de sucumbência devem ser arcados pelo banco, em respeito ao princípio da causalidade.

Para tanto, defendem os embargantes que
efetivamente providenciaram a transcrição do título junto ao Cartório. Bem ainda, que consta da matrícula, inclusive, que o proprietário anterior, que adquiriu dos devedores, já havia providenciado a averbação de venda do imóvel.

Alegam que considerando a regularidade da matrícula, o banco é quem deixou de cumprir seu dever de cautela ao pedir a penhora de bem, que não mais pertencia ao devedor. E, por conta disso, é quem deve arcar com os honorários de sucumbência.

Pois bem, passo primeiramente à análise dos argumentos dos embargantes, que conflitua com o pedido contido nos embargos do banco.

Em detida verificação dos argumentos dos embargantes, tenho que merecem prosperar.

Com efeito, o entendimento do acórdão embargado partiu de premissa equivocada, de que
ao adquirir o imóvel, os embargantes, não providenciaram a transcrição do título na repartição competente, permitindo e se expondo à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.

No entanto, não é o caso dos autos.

In casu
, a matrícula encontrava-se regularmente atualizada, constando efetivamente os registros de compra e venda do bem. Entretanto, o banco é quem deixou de cumprir seu dever de cautela ao pedir a penhora de bem, sem observar atentamente a matrícula e apurar que este não mais pertencia ao devedor.

Observa-se que têm razão os embargantes, pois o imóvel de matrícula n. 5626 do CRI de Sorriso/MT, penhorado a pedido do banco, nos autos da execução, quando do pedido de penhora não mais pertencia à parte devedora.

Vê-se da matrícula, contida no id 194338181, que o imóvel foi vendido pelos executados ao Sr.
João Dolci,
em 09/02/07 e posteriormente alienado aos embargantes, em 31/03/2011.

Estes, por sua vez, o venderam para o Sr.
Carlos Alberto de Lima Alves
, em 14/05/2020.

Conforme se apura dos autos da
ação de execução de n. 0005893-59.2006.811.0040, termo de
penhora (id 82022832 – pág. 32),
a
penhora do bem ocorreu em 16/12/2015.

Nota-se que já havia a anotação de venda (R-3/5626 – Prot. No 131/670), inserida em março/2011.

Por conta disso, o banco é quem deve arcar com os honorários de sucumbência.

Considerando que a penhora se deu indevidamente,
conforme justificado no acolhimento dos embargos, para desconstituir a constrição judicia, da mesma forma, a questão do ônus sucumbencial, deve ser orientada pelo princípio da causalidade.

Portanto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição dos honorários advocatícios é estabelecida a quem deu causa à constrição indevida.

Súmula 303 STJ.
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Digo, quem deu causa ao ajuizamento destes Embargos de Terceiro foi o próprio banco exequente/embargado/apelante, porquanto, procedeu ao pedido de penhora do imóvel em questão, e nela insistiu nos autos da ação de execução, sem que diligenciasse acerca da efetiva propriedade do bem.

Com efeito, conforme se infere da matrícula do imóvel, este não mais pertencia à parte executada desde 31/03/2011, tendo em vista a venda efetuada aos ora embargantes de terceiros/apelados, consoante se extrai do R-3/5626 (ID 194338181 – fls. 18), o que, por si só, obstaria a penhora do bem.

Nesse contexto, tendo em vista que os embargantes de terceiro/apelados providenciaram o registro da compra e venda realizada, antes mesmo da efetivação da penhora, não há que se falar que o princípio da causalidade opera em favor do banco exequente/embargado/apelante, porque dando ele causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, ainda que não tenha oferecido resistência à demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA No 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO QUE ATENDE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A empresa demandada deu causa à propositura da ação, uma vez que não impugnou em sua defesa a alegada negativa de devolução dos valores sustentada na petição inicial e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária. (TJMT - N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ana Kely Sumida Silva Menegotto e Rudimar Menegotto,
com
efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada, e, assim,
dar provimento ao recurso de apelação
interposto e reconhecer que o ônus sucumbencial destes embargos de terceiro deve ser arcado pelo banco embargado.

Para tanto, condeno o banco embargado ao pagamento de custas, despesas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência da parte contrária e os fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

De consequência, resta prejudicado o recurso de embargos de declaração do banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024